Tribunal: CARF
Processo: 13161.722948/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não constitui cerceamento do direito de defesa a regra previamente estabelecida em norma que define a forma como devem ser juntados os documentos contestatórios no processo quando não há prejuízo da quantidade ou qualidade da documentação pretendida pelo contribuinte.
CRÉDITOS. COFINS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E QUALIDADE DOS PRODUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 235.
As embalagens para transporte de produtos, quando destinadas a manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se da definição de insumos fixada pelo STJ no REsp 1.221.170/PR.
CRÉDITOS. COFINS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. FRETE. REGIME DE INTEGRAÇÃO AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá, observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente ao frete de insumos adquiridos ou fabricados e consumidos pelo parceiro. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe couber.
CRÉDITOS. COFINS. FRETE DE VENDA. MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A vedação do artigo 3o, §2o, inciso II da Lei no 10.833/2003 impede o creditamento de contribuições em serviços de frete, na operação de venda, prestados por microempreendedores individuais.
CRÉDITOS. COFINS. REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS SUJEITOS A CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS. COFINS. ARMAZENAGEM COMO SERVIÇO GLOBAL DE LOGÍSTICA. CARÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
É responsabilidade do contribuinte individualizar as despesas contidas em contrato de prestação de serviço global de logística.
CRÉDITOS. COFINS. MONITORAMENTO DE CONTAINERS NA EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ANÁLISES LABORATORIAIS. CARÊNCIA PROBATÓRIA. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
É responsabilidade do contribuinte demonstrar a essencialidade e relevância do serviço utilizado como insumo, bem como evidenciar a imposição legal que deu causa à despesa, ressalvada a situação em que os documentos juntados aos autos apresentem informações julgadas suficientes para aferição destes critérios.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
Suprida a falta dos documentos comprobatórios da efetiva despesa com serviço utilizado como insumo, as glosas devem ser revertidas.
CRÉDITOS. COFINS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas optantes pelo SIMEI são isentas de PIS/COFINS e, portanto, por força do inciso II, §2o do artigo 3o das leis de regência, não geram créditos.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos do artigo 3o, inciso IV das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e, se utilizadas nas atividades da empresa, a despesa com locação pode ser apurada como crédito das contribuições.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇO GLOBAL DE LOGÍSTICA CONTABILIZADO COMO LOCAÇÃO DE PRÉDIO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. INDEFERIMENTO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. SÚMULA CARF 224/2025. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
CRÉDITOS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE.
A vedação contida no artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003 não permite o crédito de ICMS-ST na aquisição de energia elétrica porquanto este valor não constitui receita da empresa vendedora de energia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.722948/2019-37
ACÓRDÃO
3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELLO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não constitui cerceamento do direito de defesa a regra previamente
estabelecida em norma que define a forma como devem ser juntados os
documentos contestatórios no processo quando não há prejuízo da
quantidade ou qualidade da documentação pretendida pelo contribuinte.
CRÉDITOS. COFINS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DESTINADAS À
PRESERVAÇÃO E QUALIDADE DOS PRODUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 235.
As embalagens para transporte de produtos, quando destinadas a
manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se da definição de
insumos fixada pelo STJ no REsp 1.221.170/PR.
CRÉDITOS. COFINS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. FRETE. REGIME DE INTEGRAÇÃO AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente ao frete
de insumos adquiridos ou fabricados e consumidos pelo parceiro. Nesse
caso, o valor do crédito a que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à
parcela da produção que efetivamente lhe couber.
CRÉDITOS.
COFINS.
FRETE
DE
VENDA.
MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 40984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
2
A vedação do artigo 3o, §2o, inciso II da Lei no 10.833/2003 impede o
creditamento de contribuições em serviços de frete, na operação de venda,
prestados por microempreendedores individuais.
CRÉDITOS.
COFINS.
REMESSA
PARA
DEPÓSITO
FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS SUJEITOS A
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS. COFINS. ARMAZENAGEM COMO SERVIÇO GLOBAL DE
LOGÍSTICA. CARÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
É responsabilidade do contribuinte individualizar as despesas contidas em
contrato de prestação de serviço global de logística.
CRÉDITOS. COFINS. MONITORAMENTO DE CONTAINERS NA EXPORTAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ANÁLISES
LABORATORIAIS. CARÊNCIA PROBATÓRIA. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
É responsabilidade do contribuinte demonstrar a essencialidade e
relevância do serviço utilizado como insumo, bem como evidenciar a
imposição legal que deu causa à despesa, ressalvada a situação em que os
documentos juntados aos autos apresentem informações julgadas
suficientes para aferição destes critérios.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. NÃO
APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
Suprida a falta dos documentos comprobatórios da efetiva despesa com
serviço utilizado como insumo, as glosas devem ser revertidas.
Fl. 40985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
3
CRÉDITOS.
COFINS.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
SERVIÇOS.
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas optantes pelo SIMEI são isentas de PIS/COFINS e,
portanto, por força do inciso II, §2o do artigo 3o das leis de regência, não
geram créditos.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. LOCAÇÃO DE
EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos
do artigo 3o, inciso IV das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e, se utilizadas
nas atividades da empresa, a despesa com locação pode ser apurada como
crédito das contribuições.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇO GLOBAL DE LOGÍSTICA CONTABILIZADO COMO
LOCAÇÃO DE PRÉDIO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
INDEFERIMENTO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
CRÉDITOS. COFINS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
CONTRATADA.
SÚMULA
CARF
224/2025.
IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente
será considerada a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse conceito
outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública
(COSIP) ou a demanda contratada.
CRÉDITOS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE.
A vedação contida no artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003 não
permite o crédito de ICMS-ST na aquisição de energia elétrica porquanto
este valor não constitui receita da empresa vendedora de energia.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer os créditos sobre embalagens e pallets,
Fl. 40986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
4
sobre os fretes de remessa de insumos para produtores parceiros, na proporção da parcela de
produção que efetivamente couber à recorrente, sobre os fretes na compra de insumos sujeitos a
crédito presumido, sobre serviços de análise em amostras de produtos alimentícios, sobre apanha
de aves, serviços de manutenção de empilhadeiras e paleteiras nos estabelecimentos industriais,
reconhecer o crédito das notas apresentadas relativas à industrialização de ração pre-inicial
peletizada glosadas por nota fiscal não apresentada, alugueis de empilhadeiras, serviços de
armazenagem contabilizados como aluguéis, vencidas as Conselheiras Rachel Freixo Chaves e Keli
Campos de Lima que reconhecia o crédito sobre serviços relacionados à armazenagem e
movimentação logística de operadores logísticos. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.987, de 10 de
fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 13161.722804/2019-81, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio José Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Keli Campos de Lima, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que foi deferido parcialmente - Despacho
Decisório DRF/DOU/MS n° 646/2019 (DD - fls. 1.667 a 1.701). Em face disso, as compensações
declaradas nas Dcomps relacionadas foram homologadas até o limite do crédito reconhecido.
Duas das Dcomps foram consideradas como não-declaradas. O pedido é referente ao suposto
crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Fl. 40987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
5
Para serem considerados como insumos, os bens adquiridos têm de cumprir os
requisitos de essencialidade ou relevância, não se deferindo créditos da
contribuição no caso em que não há a demonstração destes.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
São considerados insumos os serviços incluídos no processo de produção de bens
e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
FRETES. REMESSAS APÓS O PRODUTO ACABADO.
Remessas para depósitos fechados, assim como retorno de remessa, devolução
de exportação, saída em transferência, os serviços de transporte, mesmo que
contratados pelo produtor, não geram direito ao crédito das contribuições.
FRETES. PARCERIA RURAL E RAÇÃO.
Não constando no Despacho Decisório, nem em seus anexos, glosas de fretes
relativos a parceria rural ou remessa de ração e, ainda, quanto a transferências de
frangos vivos, não há que se falar em reversão da supressão do direito ao crédito.
FRETES DE COMPRAS. CRÉDITO PRESUMIDO.
O crédito relativo ao frete na aquisição de insumos segue o mesmo regramento
quanto ao relativo aos bens adquiridos; se presumido o destes últimos, também o
deverá ser no caso dos primeiros.
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM, MONITORAMENTO, ANÁLISE DE PRODUTOS,
APANHA DE AVES, MANUTENÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Não havendo demonstração de que houve as glosas alegadas, por meio de
documentos pertinentes, não há o que ser revertido e, bem assim, no caso de os
serviços não estarem evidenciados como insumo, nos termos do conceito em
vigor que considera a essencialidade ou a relevância destes no processo
produtivo.
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Descaracterizada a despesa com locação de prédio, sendo esta de armazenagem,
após o produto acabado só é possível o creditamento relativamente a
armazenagem e frete nas operações de vendas, no caso de o ônus ser do
vendedor; o mesmo ocorre com relação às máquinas e equipamentos, na
realidade veículos, cujo crédito é vedado nos termos da Solução de Consulta
COSIT no 355/2017.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: DEMANDA CONTRATADA E ICMS-ST.
Gera direito a créditos apenas a energia elétrica consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem tampouco o ICMS-ST.

Fl. 40988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
6
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando, em síntese:
Diante do exposto, requer seja dado total provimento ao Recurso Voluntário,
para:
a) reconhecer a nulidade dos Acórdãos recorridos por cerceamento de defesa, em
razão da impossibilidade de apresentação dos arquivos com os documentos que
demonstram a legitimidade dos créditos, que não foram analisados pela DRJ de
origem;
b) convertendo o feito e diligência, determinando a juntada adequada dos
arquivos apresentados pela recorrente e;
c) determinando novo julgamento pela DRJ de origem, com a apreciação e análise
dos documentos apresentados pela recorrente, ou;
d) caso não seja este o entendimento, reformar integralmente os Acórdãos
recorridos que julgaram improcedentes as Manifestações de Inconformidade,
para o efeito de reconhecer a INTEGRALIDADE dos créditos pretendidos pela
recorrente.

É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cabe verificar, inicialmente, se o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 13/09/2023
(fl. 45.502) e a interposição do Recurso Voluntário foi registrada em 09/10/2023
(f. 45.505), portanto tempestiva a peça recursal.
Cumpridos os demais requisitos formais de admissibilidade, dele se toma
conhecimento, passando-se, a seguir, à análise de seu conteúdo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Sustenta a recorrente que o Acórdão da DRJ deve ser considerado nulo por
motivo de cerceamento de defesa e os autos convertidos em diligência,
viabilizando a juntada de documentos, de modo que sejam mantidos os vínculos
que demonstrem a legitimidade dos créditos pleiteados.
Fl. 40989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
7
Sobre a nulidade no processo administrativo fiscal, há que se mencionar as
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Afastadas as hipóteses do inciso I e primeira parte do inciso II (autoridade
incompetente) que sequer foram aventadas pela recorrente, resta analisar a
nulidade a luz da preterição do direito de defesa.
De acordo com o exposto no Recurso Voluntário, “os itens b e c, ambos dos Anexo
I, da Instrução Normativa RFB no 2.022/2021 limitam a juntada de documentos no
e-CAC”. Por este motivo, a interessada “gerou SVAs que foram recepcionados em
05/12/2019 pela ARF de Toledo/PR” (fl. 45510).
Assim, os arquivos foram juntados separados nos e-Processos e os links contidos
em planilhas de Excel que vinculam as notas fiscais dos insumos e serviços com as
fichas técnicas das embalagens deixaram de funcionar, prejudicando a análise dos
documentos juntados.
Vejamos então o que diz os itens (b) e (c) do ANEXO I da IN Receita Federal do
Brasil 2.022/2021:
b) cada documento digital no formato PDF será recepcionado no limite máximo de
15 megabytes (15.360 kilobytes), sendo vedado seu fracionamento, exceto quando
exceder esse limite. O arquivo que exceder o referido limite poderá ser entregue
fracionado em tantas partes quantas necessárias para a devida entrega; (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de agosto de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de agosto de 2021)
c) os arquivos não pagináveis deverão ser juntados de forma compactada na
extensão ".zip" e o arquivo compactado será recepcionado no limite máximo de 150
megabytes (153.600 kilobytes), sendo vedado seu fracionamento, exceto quando o
arquivo compactado exceder esse limite. O arquivo compactado que exceder o
referido limite poderá ser entregue fracionado em tantas partes quanto necessárias
para a devida entrega; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2041, de
Fl. 40990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
8
05 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de agosto de
2021)

A defesa alega que uma limitação sistêmica do e-processo imposta por
regulamentação da Receita Federal do Brasil teria prejudicado a análise de sua
defesa por parte do julgador de piso.
Em que pese o mecanismo de conexão entre os documentos facilite o trabalho de
análise, pelo que se depreende do texto exarado da Autoridade Julgadora, a falta
dele não impossibilitou o trabalho, conforme destaco abaixo (fl. 45470):
“Pelo que se pode verificar nos autos, foram juntados vários arquivos, alguns não
pagináveis. Estes são quadros com os dados das operações realizadas. Os demais
são cópias de Notas Fiscais. Estes últimos estão anexados às fls. 2.410 a 40.866
(incluídos os termos de solicitação de juntada e de respectiva análise).
No entanto, não há nenhuma articulação entre eles ou mesmo entre eles e as
alegações da Manifestação de Inconformidade.
Dessa forma, as referidas planilhas e documentos serão analisados, cada um
deles, de forma englobada, a não ser nos casos em que as alegações refiram-se a
um determinado grupo de dados devidamente segregado.”

Ademais, não é razoável que a recorrente invoque uma regra existente pelo
menos desde a edição da Instrução Normativa RFB no 1.412/2013 (e repetida
pelas suas sucessivas) e aplicada à UNIVERSALIDADE dos usuários do e-processo
para alegar o cerceamento de defesa. Ainda mais quando todos os documentos
que pretendeu foram juntados de forma integral e tempestiva aos autos.
Da mesma forma não há que se falar em converter em diligência para viabilizar a
juntada dos documentos uma vez que a regra de anexação de documentos do e-
Processo, por força de regulamentação normativa, continuará a existir e não será
flexibilizada por mera vontade deste Conselho ou mesmo do contribuinte.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida bem como a
conversão em diligência do presente processo à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.

DO MÉRITO
A seguir passo a analisar o mérito dos pleitos do Recurso Voluntário na ordem e
denominação apresentadas para melhor organização.

DESPESAS COM BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 40991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
9
Inicialmente cabe destacar que de todas as glosas sobre despesas com bens
utilizados como insumos (fls. 1.732 a 1.739), integralmente mantidas pelo
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, neste tópico, o Recurso Voluntário
questiona apenas as glosas sobre pallets, embalagens e o frete nas aquisições de
frango de corte e milho, o qual será abordado em tópico próprio, portanto
preclusos todos os demais itens.
Segundo se extrai do Despacho Decisório, o motivo para a glosa sobre pallets e
embalagens (fls. 1.734 e 1.735), recai sobre o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018 e a IN RFB no 1911/2019 dos quais se depreende que não podem ser
considerados insumos as embalagens para transporte de mercadorias acabadas.
Conclui a Autoridade Fiscal que:
Neste sentido, são consideradas embalagens de transporte: pallets, caixas,
tampas e fundos de papelão, fitas adesivas, bobinas de papel, colas, filmes
plásticos, sacos, lacres etc, sendo glosadas por esta fiscalização.”

O Recurso Voluntário, por sua vez, sustenta que:
a) “as caixas de papelão utilizadas pela recorrente, para o acondicionamento da
carne de frango, atendem os requisitos de embalagens de apresentação e são
obrigatórias.” (fl. 45.520);
b) “a legislação mencionada nos Despachos Decisórios mantidos pelos Acórdãos
Recorridos, estabelecem que as embalagens de transportes não possuem
acabamento, rotulagem e não objetivam valorizar o produto e não são superiores a
20 quilos.” (fl. 45.520); e
c) “as embalagens utilizadas pela requerente, têm todas as características de
embalagens SECUNDÁRIAS, conforme imagem abaixo, que são essenciais para
acondicionamento e apresentação dos produtos” (fl. 45521);

A defesa se concentra, portanto, no argumento de que as embalagens objeto de
glosa possuem a finalidade de apresentação e não de transporte.
Em análise das imagens apresentadas pela própria requerente na folha 45.521
bem como as descrições feitas, não tenho a mesma percepção e entendo que, de
fato, trata-se de embalagens com a finalidade precípua de transporte das
mercadorias produzidas.
Em que pese a interessada não ter argumentado no sentido de defender as
propriedades da embalagem utilizada, a empresa atua na atividade de indústria
alimentícia, altamente regulada por legislações próprias que visam a segurança
sanitária e a proteção à saúde pública. Não é necessário grande esforço para
concluir que o acondicionamento e o transporte de mercadorias para consumo
humano ou animal necessitam de condições específicas para a melhor
preservação e qualidade dos produtos.
Fl. 40992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
10
Esta matéria, inclusive, foi julgada por este mesmo relator nos processos
10140.904596/2021-19 e 10140.904578/2021-29 nos quais restou claro o
enquadramento da requerente no disposto no artigo 435 do Decreto 9.013/2017:
“Art. 435. Os produtos de origem animal devem ser acondicionados ou embalados
em recipientes ou continentes que confiram a necessária proteção, atendidas as
características específicas do produto e as condições de armazenamento e
transporte.”

Portanto, trata-se de exceção à literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003. Em outras palavras, a regra é que
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das
contribuições bens e serviços utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços.
No entanto, pela extensão do conceito de insumo trazida pelo STJ no REsp
1.221.170/PR, há casos justificados em que bens e serviços aplicados após a
conclusão do processo produtivo são essenciais para a manutenção, preservação
e qualidade do produto ou serviço e, portanto, devem ser considerados como
insumos para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS.
É o presente caso. Em que a legislação impõe ao contribuinte exigências em
relação ao acondicionamento e transporte de seus produtos. Mas não somente
exigências normativas servem para caracterizar a essencialidade da despesa após
a fabricação do bem.
Sobre este tema, em Sessão Extraordinária ocorrida em 05 de setembro de 2025,
a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovou a edição da Súmula
CARF no 235 com a seguinte redação:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição
de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-014.002,
9303-014.884, 9303-015.322.

Dentre os acórdãos precedentes, julgo pertinente o trecho extraído da decisão
9303-013.721 que no mérito, ao discorrer sobre conceito de insumo, declarou:
Portanto, tais dispêndios são essenciais à atividade econômica do Sujeito Passivo,
pois garantem que o produto seja preservado durante o transporte. A não
utilização de embalagens para o transporte tornaria inviável a sua venda por se
Fl. 40993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
11
tratarem de alimentos congelados, tratam-se de itens que se amoldam ao conceito
de insumos frente à sua essencialidade e relevância.
Dessa forma, com relação às embalagens para o transporte dos produtos acabados,
imperioso o reconhecimento do direito ao crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não-cumulativas.

Assim, de observância obrigatória, aplico a SÚMULA CARF No 235 para reverter
as glosas sobre as despesas com embalagens e aplicar suas razões de decidir
para reverter as glosas sobre paletes.

Despesas com serviços utilizados como insumos
No Recurso Voluntário, a recorrente alega que foram mantidas as glosas dos
créditos sobre os serviços relacionados com: 1. as operações de exportação
(despesas de resfriamento, energia no porto, monitoramento de container,
serviço de transbordo de carga, movimentação de carga paletizada, paletização,
etc.); e 2. outros serviços (promoção de vendas, exames laboratoriais realizados
em
pessoas,
conserto
de
micro/bebedouro,
conserto/manutenção
de
empilhadeira/paleteira, manutenção de aparelho de comunicação, serviço de
carga e descarga de mercadoria acabada, serviços prestados em veículo
automotor etc.).
A Autoridade Fiscal glosou os serviços mencionados por entender que não se trata
de serviço utilizado como insumo, como se extrai do item 5.b (fl. 1.737) do
Despacho Decisório, reproduzido abaixo:
“Dessa forma, esses valores incluídos pelo contribuinte no cálculo dos créditos
foram glosados por esta fiscalização, uma vez que não se trata de serviço utilizado
como insumo (são posteriores ao processo produtivo).”

Tal entendimento foi acompanhado pela DRJ (fl. 45477):
“Mais uma vez, a interessada utiliza um conceito amplo relativamente a insumo,
diverso daquele já definido no Acórdão da Primeira Seção do E. STJ no Recurso
Especial 1.221.170/PR, que, como já informado, é a base do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 e da IN RFB 1.911/2019.
No DD (fl. 1.737), a motivação está muito clara quanto às glosas efetivadas no que
se refere a esses serviços”

Com relação às operações de exportação, não há como questionar que, em que
pese relevantes, não participam do processo produtivo da empresa porquanto
ocorrem em etapa posterior à fabricação de seus produtos.
Fl. 40994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
12
Nesse sentido, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovou a
edição da Súmula CARF no 232 em sessão ocorrida em 05 de setembro de 2025,
com a seguinte redação:
SÚMULA CARF No 232 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 –
vigência em 16/09/2025
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.131, 9303-015.265, 9303-015.949.

Já em relação aos outros serviços (promoção de vendas, exames laboratoriais
realizados em pessoas, conserto de micro/bebedouro, conserto/manutenção de
empilhadeira/paleteira, manutenção de aparelho de comunicação, serviço de
carga e descarga de mercadoria acabada, serviços prestados em veículo
automotor etc.) será melhor detalhada mais adiante, no item 2.5, uma vez que o
Recurso Voluntário foi repetitivo ao tratar deste item.
Do exposto, aplico a Súmula CARF no 232 para negar provimento e manter as
glosas sobre serviços relacionados com as operações de exportação.

Fretes na parceria rural e ração
Neste tópico do Recurso Voluntário, a recorrente roga pela reversão das glosas
feitas sobre: 1. fretes na remessa de insumos, inclusive ração, para os produtores
parceiros, no regime de integração avícola; 2. fretes de venda com a vinculação às
notas fiscais de vendas; e 3. os fretes: (a) das transferências de frango vivo da
unidade de recria (engorda) para o abatedouro; (b) das transferências de farinha
de vísceras e de óleo de vísceras do abatedouro (onde há a fábrica de
subprodutos) para fábrica de rações e; (c) para industrialização de ração por
encomenda.
As glosas sobre despesas com fretes estão planilhadas nos Anexos V e VI do
Despacho Decisório (fls. 1.869 a 2.248) e os motivos expostos pela Autoridade
Fiscal (fls. 1.744 a 1746) podem ser assim resumidos:
(a) Serviços de frete na venda glosados quando prestados por
Microempreendedores Individuais (MEI), optantes pelo SIMEI;
(b)
Serviços de frete glosados em remessas que não estão vinculadas a uma
operação de venda propriamente dita e/ou que não possuem previsão legal para
creditamento;
(c)
Serviços de frete na remessa de ração para produtores rurais do sistema
de parceria avícola glosados por não integrarem o processo produtivo da
interessada.

Fl. 40995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
13
A legislação do PIS/COFINS não cumulativo traz duas regras de creditamento que
abrangem os gastos de frete.
I.
Frete na aquisição de bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
conforme artigo 3o, inciso II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
II.
Frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Artigo 3o, inciso IX e artigo 15 da Lei 10.833/2003.

Na primeira hipótese, o frete está correlacionado à problemática do conceito de
insumo a luz dos critérios de relevância e essencialidade já mencionado
anteriormente. Na segunda regra, se insere o frete de produtos acabados
vinculados a operações de venda.
Feitas as considerações gerais sobre fretes, passo a analisar as alegações.

Fretes na remessa de insumos, inclusive ração, para os produtores parceiros, no
regime de integração avícola
O regime de integração agrícola é um sistema de parceria no Brasil
regulamentado por lei (13.288/2016), que estabelece uma relação contratual
entre produtores rurais e agroindústrias para a produção de aves, buscando o
aumento de eficiência de toda a cadeia produtiva.
Sobre o assunto, argumenta a Autoridade Fiscal (fl. 1745):
“Nesse ponto, esta fiscalização destaca que o contribuinte Bello Alimentos calcula
créditos presumidos sobre os frangos produzidos pelos produtores rurais nesse
sistema de parceria avícola. A legislação prevê que, atendidos demais critérios, a
aquisição de frango vivo pode gerar o direito de apurar créditos presumidos, nos
termos da Lei no 12.350/2010.
Naturalmente que o frango de corte produzido pela própria empresa não gera
direito ao crédito presumido, pois não se trata de uma aquisição (compra), de modo
que se o frango produzido pelos produtores parceiros pudesse ser considerado
“montado dentro da própria empresa” não haveria que se falar em crédito
presumido nesse caso.”

Não me parece ser esta a interpretação mais justa para o caso. Tendo em vista
que o regime de integração objetiva justamente a melhoria do processo
produtivo, buscando maior eficiência, padronização e competitividade de
mercado, é razoável pensar que a segregação do processo produtivo entre os
parceiros seja ao menos relevante para a qualidade da produção e desta forma a
pessoa jurídica responsável pela aquisição dos insumos necessários poderá
creditar-se em relação a estes gastos.
Neste sentido, há alguns Acórdãos deste E. CARF que corroboram com esta visão.
Fl. 40996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
14
Número da decisão: 9303-011.301 Ementa:
...
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL AVÍCOLA. A
pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e outros
insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de sistema de
integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o parceiro desta pessoa
jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras atribuições, da
criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele tocando parte da quantidade
produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a pessoa jurídica será
proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe couber.
Número da decisão: 3101-001.807 Ementa:
...
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL AVÍCOLA. A
pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e outros
insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de sistema de
integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o parceiro desta pessoa
jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras atribuições, da
criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele tocando parte da quantidade
produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a pessoa jurídica será
proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe couber.

Portanto, entendo ser devido o creditamento do frete na remessa de insumos,
inclusive ração, para os produtores parceiros, no regime de integração avícola.
Mas há uma exigência para tanto.
Conforme destacado em ambos os Acórdãos citados acima, o valor do crédito a
que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que
efetivamente lhe couber. Conforme consta no artigo 3o da Lei no 13.288/2016:
Art. 3o É princípio orientador da aplicação e interpretação desta Lei que a relação
de integração se caracterize pela conjugação de recursos e esforços e pela
distribuição justa dos resultados.

Portanto, no caso em que a pessoa jurídica responsável pela aquisição dos
insumos não fica com a totalidade da produção do parceiro produtor, somente
poderá se creditar das despesas com insumos de forma proporcional à parcela
que lhe pertence, uma vez que o restante da produção (pertencente ao parceiro)
não constitui produção própria nem é destinada à venda da pessoa jurídica.
Portanto, observados os demais preceitos legais, voto por reverter as glosas
referentes a despesas com frete na remessa de insumos, inclusive ração, para os
Fl. 40997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
15
produtores parceiros, no regime de integração avícola proporcionais à parcela
da produção que efetivamente lhe couber.

Fretes de venda com a vinculação às notas fiscais de vendas
No Recurso Voluntário, a recorrente apenas menciona que (fl. 45526):
“Além disso, foram glosados os fretes de venda com a vinculação às notas fiscais de
vendas, que, portanto, não possuem nenhuma irregularidade, devendo ser
concedido o crédito.”

No entanto, no item “e) Das despesas de frete e armazenagem nas operações de
venda” do Despacho Decisório (fl. 1.744 a 1746), encontramos a exposição de
motivos e as glosas efetuadas pela Fiscalização.
Além das operações de frete na remessa de insumos aos produtores parceiros, no
regime de integração avícola já tratado no tópico anterior, a Fiscalização glosou
fretes nas operações de venda prestados por Microempreendedores Individuais
(MEI), optantes pelo SIMEI.
Em que pese o Microempreendedor Individual ser espécie de pessoa jurídica
optante pelo sistema simplificado de tributação, há nesse aspecto específico, um
tratamento diferenciado pela lei. O inciso VI do § 3o do art. 18-A da Lei
Complementar no 123/2006 está assim redigido:
VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1o a 3o do art. 13, o MEI terá isenção dos
tributos referidos nos incisos I a VI do caput daquele artigo, ressalvado o disposto
no art. 18-C.

A COFINS e o PIS estão elencados, respectivamente, nos incisos IV e V do artigo 13
e, portanto, ao contrário das pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL,
o MEI é isento das contribuições.
Da leitura do inciso II, §2o do artigo 3o das leis de regência, entendo não ser
possível o creditamento do frete de venda justamente porque, neste caso, não
estão sujeitos ao pagamento das contribuições.
Importante mencionar ainda que a Lei no 14.440/2022 inovou ao prever crédito
presumido às pessoas jurídicas que contratem serviço de transporte de carga
prestado por pessoa física e jurídicas optantes do SIMPLES NACIONAL:
§ 19. As pessoas jurídicas que contratem serviço de transporte de carga prestado
por: (Redação dada pela Lei no 14.440, de 2022)
I – pessoa física, transportador autônomo, poderá descontar, da COFINS devida em
cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 40998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
16
II - pessoa jurídica transportadora, optante pelo SIMPLES, poderá descontar, da
COFINS devida em cada período de apuração, crédito calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vigência)
§ 20. Relativamente aos créditos referidos no § 19 deste artigo, seu montante será
determinado mediante aplicação, sobre o valor dos mencionados pagamentos, de
alíquota correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) daquela constante do
art. 2o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência)

Por não se tratar de mera norma interpretativa, mas que inovou a legislação na
medida em que representa ampliação da possibilidade de crédito presumido,
entendo não ser aplicada a retroatividade prevista no artigo 106, inciso I do
Código Tributário Nacional.
Assim, voto por negar provimento com relação ao frete na venda prestados por
microempreendedores individuais.

Fretes não vinculados a operação de venda e/ou sem previsão legal para
creditamento.
Segue a fiscalização discorrendo sobre os fretes de venda glosados (fl. 1744):
O contribuinte incluiu neste item despesas de frete (em menor quantidade) que
envolvem as seguintes operações, conforme consulta à nota fiscal vinculada ao CTE:
operações de remessa para depósito fechado, retorno simbólico de mercadoria
depositada em depósito fechado, remessa de mercadoria por conta e ordem de
terceiros, outra saída de mercadoria ou prestação de serviço etc.
...
As demais operações listadas (retorno de mercadoria depositada, remessa por
conta e ordem de terceiros etc) também não possuem previsão legal para seu
creditamento e foram glosadas.

O Recurso Voluntário, alegou que (fl. 45526):
“Oportuno esclarecer, que os fretes são todos são tributados pelas contribuições, o
que reforça o direito aos créditos do PIS/COFINS. Além disso, foram glosados os
fretes de venda com a vinculação às notas fiscais de vendas, que, portanto, não
possuem nenhuma irregularidade, devendo ser concedido o crédito.
Além disso, os fretes: (a) das transferências de frango vivo da unidade de recria
(engorda) para o abatedouro; (b) das transferências de farinha de vísceras e de óleo
de vísceras do abatedouro (onde há a fábrica de subprodutos) para fábrica de
rações e; (c) para industrialização de ração por encomenda, embora não
mencionados no Despacho Decisório, foram glosados, e devem ser revertidos, pois
geram direito ao crédito.”
Fl. 40999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
17

Na primeira parte destacada do Recurso Voluntário acima, a recorrente alega de
forma genérica que os fretes são todos tributados pelas contribuições, o que
reforça o direito aos créditos do PIS/COFINS. Conforme visto no item anterior, os
fretes prestados por microempreendedor individual claramente não são
tributados.
No parágrafo seguinte, alega que alguns fretes referentes a transferências de
insumos entre unidades, embora não mencionados no Despacho Decisório, foram
glosados. Mas não indicou na relação de despesas glosadas quais seriam estas
despesas.
No Anexo VI do Despacho Decisório (fls. 2239 a 2248) estão listadas as despesas
de frete glosadas a título de “outras operações”. Percorrendo o mencionado
anexo, verifiquei que a natureza das operações se refere primordialmente a
“Remessa p/ depósito fechado” (111 das 137 glosas).
Em nenhum momento do Recurso Voluntário ou da Manifestação de
Inconformidade foi afirmado que os fretes dessa natureza (ou de outras
relacionadas no Anexo VI) são referentes a transferências de insumos.
Ademais, é entendimento já pacificado neste E. CARF que os gastos com fretes
relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
não geram créditos de Contribuições para o PIS/PASEP e de Cofins não
cumulativas de forma que a falta de maiores informações e detalhamento sobre
tais despesas prejudicam a avaliação quanto a este pleito.
Sem maiores informações ou detalhamento a respeito de quais insumos e/ou
produtos são transportados bem como a finalidade do respectivo transporte não
é possível, a luz dos critérios de essencialidade e relevância fazer juízo a respeito
de tais despesas, de modo que é de responsabilidade da requerente a
demonstração de tais parâmetros no seu caso concreto, o que não foi sequer
tentado.
Do exposto, voto por negar provimento neste ponto.

Fretes de compra (milho, calcário e frango vivo)
No presente tópico do Recurso Voluntário, a recorrente advoga pela integralidade
dos créditos dos fretes glosados em suas operações de compra.
No Despacho Decisório, a supressão desses créditos foi delineada no item 5.a na
folha 1.735 e seguinte e, em suma, defende o entendimento dado pelo Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, ou seja, que o crédito referente ao serviço de
frete deve acompanhar o tratamento dado aos produtos transportados. No caso
do milho, calcário e frango vivo, entende o Fisco que o crédito referente ao frete
destes insumos deve ser o presumido e as respectivas glosas foram relacionadas
no “Anexo IV – Bens Como Insumos Glosados” (fls. 1775 a 1868).
Fl. 41000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
18
De forma contrária, o Recurso Voluntário roga pelo crédito integral do frete
incorrido em suas operações de compra de insumos mesmo estes estando
sujeitos ao crédito presumido.
Assiste razão a recorrente.
Atualmente, o entendimento majoritário do CARF passa pela possibilidade de
aproveitamento do crédito do frete independentemente do regime tributário a
que estão sujeitas as mercadorias transportadas:
Número da decisão: 9303-013.882
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO
DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO
NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua
expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não
invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o
do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos,
do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção
Número da decisão: 9303-013.845
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 GASTOS COM
TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso
II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente
aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição
do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os
regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo
para produção. (Acórdão 9303-011.551 - Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)

Inclusive a própria Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta COSIT no 90
de 18 de junho de 2025, reconheceu que:
Podem ser descontados créditos em relação ao frete suportado pelo adquirente de
bens considerados insumos que lhe tivessem sido vendidos com alíquota zero.
Os valores de frete e de seguro na aquisição de bens considerados insumos são
considerados serviços utilizados como insumos à produção ou à prestação de
Fl. 41001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
19
serviços e podem ser descontados como crédito independentemente dos bens a que
se referem.
Os créditos não descontados no período a que se referem podem ser descontados
extemporaneamente, desde que retificadas as EFD Contribuições e DCTF dos meses
em que haja modificação na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep,
respeitado o prazo de prescrição de cinco anos contado do momento da
transmissão da EFD-Contribuições a que os créditos na origem se referem.

Neste mesmo sentido o CARF editou, em 20/06/2024, a súmula 188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Do exposto, tomo as razões de decidir da Súmula CARF 188 para dar provimento
e reverter as glosas de despesas sobre frete na compra de insumos sujeitos a
crédito presumido de contribuições e glosadas por este motivo.

Serviços de armazenagem, monitoramento, análise de produtos, apanha de
aves, manutenção, industrialização por encomenda e simei.
Serviços de armazenagem
O Recurso Voluntário alega que (fl. 45530) o fato de a requerente ter,
equivocadamente, escriturado as despesas de armazenagem como serviços
utilizados como insumos no SPED ao invés de ter usado o campo próprio, não
afasta o direito ao crédito uma vez que tal despesa é essencial e necessária para
sua atividade-fim. Afirmou ainda que:
Sobre os serviços prestados pela Companhia Internacional de Logística SA, Comfrio
Soluções Logísticas SA e Friovale Olímpia Operadora Logística Ltda, embora nas
notas fiscais conste item genérico e com valor total, a prestação de serviços foi de
armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação, serviços de armazenagem
e movimentação, em que deveriam ser abertos os valores por item, o que não foi
efetuado pela fiscalização e, de consequência não pode impedir o crédito.

Com efeito, é de se concordar com o argumento de que mero erro formal não
afasta o direito ao crédito que pleiteia. No entanto, o Despacho Decisório em
nenhum momento faz menção em relação a este equívoco informado pela
interessada. De outro modo, esclarece que os valores pagos por serviço global de
logística não permitem a apuração de créditos por falta de previsão legal e que a
Fl. 41002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
20
única modalidade de crédito da não cumulatividade das contribuições que
poderia ser aplicada no contexto de tais serviços de logística é aquela descrita no
transcrito inciso IX do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003, que permite creditamento
em relação aos gastos com armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda de determinados produtos suportados pelo vendedor (fl. 1738).
Conforme já mencionado, o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003
contempla tanto os créditos sobre frete na operação de venda como, também, os
gastos com armazenagem, quando o ônus for suportado pelo vendedor, portanto
em operações de venda.
Isso não quer dizer que não seja possível o reconhecimento de créditos com
gastos de armazenagem em outras etapas da cadeia. O próprio CARF já
reconheceu, em alguns julgados, que os gastos com movimentação e
armazenagem de insumos dentro dos próprios estabelecimentos do contribuinte,
correspondem a “insumos-serviços” de seu processo produtivo (Ac 3301-
007.388).
Dentre os serviços prestados pelas empresas Companhia Internacional de
Logística SA, Comfrio Soluções Logísticas SA e Friovale Olímpia Operadora
Logística Ltda e glosados pelo motivo “Serviços de logística NF s/ segregação entre
serviços” encontramos diversas descrições no ANEXO III (fls. 1.756 – 1.774),
dentre elas:

SERVICO ARMAZENAGEM PROD ACABADO

MOV. CARGA PALETIZADA

SERVICO ADICIONAL REPALETIZACAO

SERVICO DE ARMAZENAGEM PRODUTOS ACABADOS EXP

DESPESA COM RESFRIAMENTO EXP

MOV. CARGA GRANEL

Sem maiores informações ou detalhamento a respeito de quais insumos e/ou
produtos são movimentados, armazenados, resfriados etc. não é possível, a luz
dos critérios de essencialidade e relevância fazer juízo a respeito de tais despesas,
de modo que é de responsabilidade da requerente a demonstração de tais
parâmetros no seu caso concreto, o que não foi sequer tentado.
Diante disso, voto por negar provimento e manter as glosas sobre os serviços
globais de logística.

Monitoramento
No item “2.2 Despesas com serviços utilizados como insumos” deste Acórdão, já
tratamos sobre as despesas incorridas na exportação, dentre elas o
Fl. 41003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
21
monitoramento de containers. Não há no Recurso Voluntário nenhuma menção
de monitoramento de container na fase de produção da empresa. Com efeito, em
consulta ao Anexo III do Despacho Decisório (fls. 1.756 a 1.774) encontramos
apenas duas descrições de serviços que mencionam monitoramento:
MONITORAMENTO EXTRA DE CONTAINER EXP e MONITORAMENTO DE
CONTAINER EXP.
Assim, conforme já declarado no item 2.2, aplico a Súmula CARF no 232 para
manter as glosas sobre serviços de monitoramento.

ANÁLISE DE PRODUTOS
O Recurso Voluntário, ao se referir a este item (fl. 45531), faz a seguinte
ponderação:
E com relação aos serviços de análise, que decorrem de imposição legal, o CARF já
entendeu que o crédito é legítimo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Consideram- se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração das
contribuições de PIS e/ou COFINS não cumulativos, os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
PRONTOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA A sistemática de
tributação não-cumulativa do PIS e da COFINS, prevista nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não contempla as despesas com frete
decorrente da transferência de produtos entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica.
Recurso Voluntário Provido em Parte Direito Creditório Reconhecido em
Parte Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento
parcial ao Recurso Voluntário, PARA RECONHECER O DIREITO AO
CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, serviços de
frete para aquisição de insumos não tributados e aos serviços de
movimentação portuária, vencidos os Conselheiros José Fernandes do
Nascimento e Ricardo Paulo Rosa, que negavam o direito para os serviços de
frete para aquisição de insumos não tributados e a Conselheira Sarah Araújo
que reconhecia o direito de crédito para serviços profissionais e de limpeza.
(Processo 13811.002249/2005-70, Sessão de 09/12/2015, Rel. Cons. Maria
do Socorro Ferreira Aguiar, Acórdão 3302-002.922) (destacamos)

Fl. 41004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
22
Em que pese não tenha afirmado expressamente, o trecho extraído do Recurso
Voluntário sugere que os serviços de análise aos quais a recorrente roga pela
reversão da glosa seriam decorrentes de imposição legal.
Novamente a recorrente não elenca quais itens glosados se referem a despesas
com análises de produtos que seriam decorrentes de imposição legal, tampouco
menciona a lei ou regramento que lhe impõe essa obrigação.
Percorrendo o Anexo III do Despacho Decisório (fls. 1.756 a 1.774), encontrei
registros referentes a análises laboratoriais glosados por motivo de “Exame
laboratorial em pessoa”, “Análise clínicas/exame em pessoa” e “Nota fiscal não
apresentada”.
Nos dois primeiros casos, seria necessária a demonstração pela recorrente da
essencialidade e relevância de tais exames e se decorrente de imposição legal,
trazer à baila o regramento e o detalhamento necessário dos referidos exames a
fim de se justificar o creditamento. O que não ocorreu.
Em relação às notas fiscais não apresentadas, é fato que a recorrente juntou
diversos documentos quando da manifestação de inconformidade. Matéria
inclusive já tratada nas preliminares do presente Acórdão.
Percorrendo os referidos documentos, constatei que há notas fiscais com a
seguinte descrição: “SERVIÇOS DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS”. Tendo em vista a atividade da requerente, julgo ser pertinente
considerar tal serviço como insumo.
Do exposto, voto dar parcial provimento para reverter a glosa somente das
notas fiscais referentes a “SERVIÇOS DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS”.

Apanha de aves
De forma breve, o Recurso Voluntário menciona que (fl. 45531):
Por outro lado, os serviços de apanha de aves, que ocorre quando encerrado o ciclo
de produção, exige que os animais sejam recolhidos para envio ao abate, FOI
DESCONSIDERADO, EMBORA SEJA NECESSÁRIO E ESSENCIAL PARA A ATIVIDADE-
FIM DA RECORRENTE, POIS NÃO É POSSÍVEL PRODUZIR CARNE SEM ESTA
PRESTAÇÃO.

No Despacho Decisório não há nenhuma menção a respeito deste serviço
especificamente. Mas no Anexo III (fls. 1.756 a 1.774) encontrei registros
referentes a este tipo, mas glosados por motivo de “Nota Fiscal não apresentada”.
Portanto, as glosas não ocorreram por conta da natureza do bem ou serviço
utilizado como insumo, mas porque os documentos comprobatórios das despesas
Fl. 41005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
23
não foram apresentados. Motivo este corrigido pela requerente quando da
interposição de Manifestação de Inconformidade.
Do exposto, voto por dar provimento neste ponto.

Manutenção
O Recurso Voluntário assim se manifesta sobre este item (fl. 45523):
Portanto, manteve a glosa dos créditos pretendidos pela recorrente, sobre os
serviços relacionados com as operações de exportação (...), além de outros
(promoção de vendas, exames laboratoriais realizados em pessoas, conserto de
micro/bebedouro, conserto/manutenção de empilhadeira/paleteira, manutenção
de aparelho de comunicação, serviço de carga e descarga de mercadoria acabada,
serviços prestados em veículo automotor etc).
Contudo, na atividade industrial da recorrente, todos esses serviços têm sempre
como objetivo a industrialização e produção de bens e mercadorias para
comercialização, assim como têm como objetivo a venda final, sendo, portanto,
essenciais e necessários. Ademais, é de se notar que as leis de regência do
PIS/COFINS não-cumulativo não preveem nenhuma vedação ao aproveitamento dos
créditos sobre os serviços onerosos e logísticos, uma vez que tais itens são utilizados
exclusivamente para a fabricação de produtos destinados a venda, perfeitamente
em consonância com a legislação de regência.

No Despacho Decisório a Autoridade Fiscal justificou as glosas sobre as
mencionadas rubricas da seguinte forma:
Nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, excluem-se do conceito de
insumo: itens não utilizados na produção de bens ou prestação de serviços; itens
utilizados posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de
prestação de serviços, salvo exceções justificadas; itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas
áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços,
tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida
etc, ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.

Considerando que no tópico 2 do Despacho Decisório (fls. 1.728 a 1.731) a
Fiscalização expressamente considerou o conceito de insumo a luz do Recurso
Especial 1.221.170/PR e que tal critério foi expresso igualmente pelo Julgador de
piso (fl. 45.471 do Acórdão da DRJ), restava à recorrente demonstrar a
essencialidade ou relevância dos serviços no seu processo produtivo.
Se por um lado a Autoridade Fiscal relacionou cada uma das notas fiscais glosadas
com os respectivos motivos e considerou expressamente o conceito de insumos
Fl. 41006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
24
exarado pelo REsp 1.221.170/PR do STJ, restava à Interessada demonstrar a
essencialidade e relevância dos serviços glosados. No entanto, limitou-se à
alegação genérica de que “todos esses serviços têm sempre como objetivo a
industrialização e produção de bens e mercadorias para comercialização”
Revisando o ANEXO III - SERVIÇOS COMO INSUMOS GLOSADOS (fls. 1756 a 1774),
identifiquei que foram glosadas diversas despesas com manutenção de
empilhadeiras e paleteiras, pelo motivo descrito como “Serviço em
Empilhadeiras”. Ademais, na folha 1677 há a relação das unidades da requerente
bem como a atividade a que cada uma delas se dedica.
Assim, com as informações disponíveis no processo, firmo a convicção de que as
despesas com a manutenção de empilhadeiras e paleteiras prestadas nos
estabelecimentos industriais da interessada são indubitavelmente serviços
insumos e as respectivas glosas devem ser revertidas.
Nos demais serviços de manutenção, sem maiores informações ou detalhamento
a respeito dos serviços prestados não é possível, a luz dos critérios de
essencialidade e relevância fazer juízo a respeito de tais despesas, de modo que é
de responsabilidade da requerente a demonstração de tais parâmetros no seu
caso concreto, o que não foi sequer tentado.
Do exposto, voto por dar parcial provimento para reverter somente as glosas de
despesas com serviços de manutenção de empilhadeiras e paleteiras prestados
nos estabelecimentos industriais da interessada.

Industrialização por encomenda
O Recurso Voluntário alega que (fls. 45530 a 45531):
Por outro lado, embora não conste nos Despachos Decisórios, pelas memórias de
cálculo anexadas ao processo, com a relação de notas glosadas, não foi concedido o
crédito dos serviços de industrialização de ração por encomenda, contrariando a
Solução de Consulta no 631 COSIT de 26 de dezembro de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITO.
INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. A pessoa jurídica
encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o PIS/Pasep em
relação aos valores pagos a título de serviços de industrialização por
encomenda, pois esses são considerados insumos na produção/fabricação de
bens ou produtos destinados à venda. Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de
2002, com alterações, art. 3o, II. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS CRÉDITO. INSUMO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. A pessoa jurídica encomendante
pode descontar crédito da COFINS em relação aos valores pagos a título de
serviços de industrialização por encomenda, pois esses são considerados
insumos na produção/fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, com alterações, art. 3o, II.
Fl. 41007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
25

Efetivamente, não há no Despacho Decisório qualquer menção à glosa do
processo de industrialização de ração por encomenda, somente foram glosadas as
remessas de ração a parceiros produtores já abordadas no tópico 2.3.
No entanto, em análise do Anexo III (fls. 1.756 a 1.774), encontrei registros de
glosas cuja descrição do serviço na EFD é “RACAO PRE-INICIAL PELETIZADA BELLO”
as quais foram glosadas não pela natureza do serviço, mas pelo motivo “Nota
fiscal não apresentada” tal como no item 2.5.4.
No arquivo não-paginável anexo à folha 16.528 do presente processo, a
recorrente listou diversos lançamentos utilizados em sua escrituração e, dentre
eles, encontramos os registros glosados com as respectivas chaves de acesso das
notas fiscais.

Com as informações prestadas, foi possível confirmar a emissão e dados das
respectivas notas fiscais, portanto assiste razão a recorrente motivo pelo qual
reverto as glosas referentes a industrialização por encomenda das notas fiscais
listadas.

SIMEI
Conforme já abordado no tópico 2.3.2, em que pese o Microempreendedor
Individual ser espécie de pessoa jurídica optante pelo sistema simplificado de
tributação, por foça do inciso VI do §3o do artigo 18-A da Lei Complementar no
123/2006, o MEI é isento das contribuições de PIS/COFINS.
Portanto, da leitura do inciso II, §2o do artigo 3o das leis de regência, entendo não
ser possível o creditamento do frete de venda justamente porque, neste caso, não
estão sujeitos ao pagamento das contribuições.

Despesas com locação de prédios, máquinas e equipamentos.
No tópico 2.6, o Recurso Voluntário advoga pela reversão das glosas a título de
locação de empilhadeiras e serviços de armazenagem contabilizados a título de
aluguéis.
Fl. 41008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
26
A recorrente (fls. 45532 a 45533) alega que as locações feitas são necessárias e
essenciais para a sua atividade-fim e invoca o Acórdão deste E. CARF no 3302-011-
734.

Locação de empilhadeiras
O Despacho Decisório glosou as despesas com aluguéis de empilhadeiras e
utilizou as Soluções de Consulta COSIT no1 de 02/01/2014 e COSIT no 355 de
13/07/2017 como razões de decidir.
Com a devida vênia ao excelente trabalho da Fiscalização, inclusive em respeitar
às devidas Soluções de Consulta vinculantes no âmbito da Receita Federal do
Brasil, tendo a discordar do posicionamento. A meu ver é inconteste a natureza
de máquina da empilhadeira para fins de creditamento de contribuições sociais e,
sendo utilizada nas atividades da empresa, supre a exigência do inciso IV do artigo
3o das leis de regências.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;

Portanto, voto por dar provimento e reverter a glosa das despesas com aluguéis
de empilhadeiras.
Serviços de armazenagem
O Despacho Decisório assim justificou as glosas de despesas contabilizadas a título
de aluguéis (fls. 1739 a 17490):
A título de despesas com aluguéis de prédios, o contribuinte incluiu também valores
pagos à empresa Confrigo Comércio de Alimentos – Eireli. Intimado, apresentou
cópia do contrato.
Sabe-se que a locação tem como característica a cessão temporária do uso e gozo
de uma coisa não fungível. Se não houver a transferência de posse, perde a locação
todos os seus efeitos. No contrato apresentado, verifica-se que a empresa Bello
Alimentos tem horário definido, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas,
para entregar as mercadorias a serem armazenadas pela contratada Confrigo, a
qual fica responsável, dentre outras obrigações, por manter as mercadorias na
temperatura adequada. Trata-se, portanto, de contrato de prestação de serviço de
armazenagem, movimentação e logística. Por não se tratar de aluguel de prédios,
máquinas ou equipamentos e não se referir à despesa de armazenagem nas
operações de venda, os créditos calculados com base nos valores pagos à empresa
Confrigo foram glosados.

Fl. 41009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
27
Nem o Despacho Decisório, nem a interessada indicaram a localização, nos autos,
do mencionado contrato firmado com a empresa Confrigo para a conferência das
informações prestadas.
Ao verificar o “Anexo-aluguéis” (fl. 1755) do Despacho Decisório, encontrei notas
fiscais glosadas pelo motivo “Serviço de armazenagem”.
No arquivo não-paginável da folha 16.587 (“Glosa Alugueis”) a requerente juntou
uma planilha em excel com os lançamentos glosados. No arquivo constatamos
que a descrição do item consta “SERVIÇO DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA”, que a
coluna de nome Ds_Movimentacao consta a descrição “SERVICO DE
ARMAZENAGEM- PJ-COMERCIAL- S/FISCAL” e que os valores alteram
mensalmente, em que pese na coluna Finalidade constar a descrição “Aluguel do
Espaço Físico”. Abaixo, destacamos parte da planilha para evidenciar o
mencionado.

Assim, foi possível identificar que a fiscalização glosou as despesas de
armazenagem, contabilizadas como aluguéis por entender que não se referem a
aluguéis propriamente ditos, mas serviços de armazenagem.
Ocorre que em quaisquer dos casos são devidos os créditos conforme artigo 3o,
incisos IV e IX e artigo 15 da Lei 10.833/2003.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
...
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário quanto às despesas
de armazenagem contabilizadas como aluguéis.

Despesas com energia elétrica. Demanda contratada e ICMS-ST.
Requer a interessa a reversão das glosas com despesas com energia elétrica
referentes a demanda contratada e ICMS-ST.
Fl. 41010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
28
Demanda contratada
Sem delongas, referente a esta despesa há que se aplicar a recente Súmula Carf
no 224, vigente a partir de 01/09/2025.
SÚMULA CARF No 224 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 –
vigência em 01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se
enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio
da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303-006.627,
9303-014.981, 9303-015.151.

Assim, voto pela aplicação da Súmula CARF no 224 para negar provimento ao
recurso voluntário neste ponto.

ICMS-ST
A interessada pleiteia a inclusão dos valores de ICMS-ST destacados nas faturas de
energia elétrica na base de cálculo de crédito das contribuições alegando este ser
custo de aquisição.
De forma a justificar seu entendimento, colacionou a ementa do REsp 1428247/RS
de 15/10/2019 no qual o STJ julgou que na aquisição de bem para revenda por
empresa substituída, o ICMS-ST constitui custo de aquisição para fins de
creditamento de contribuições.
Há que se mencionar que o referido Acórdão não foi prolatado sob o regime dos
Recursos Repetitivos.
Ocorre que na técnica de substituição tributária, o contribuinte situado na etapa
antecedente da cadeia econômica (o “substituto”) fica com a responsabilidade de
recolher antecipadamente o ICMS devido na operação futura.
No entanto, o valor cobrado antecipadamente pelo substituto a título de ICMS-ST
não caracteriza receita da pessoa jurídica e deve ser excluído da base de cálculo
das contribuições devidas pela empresa antecedente.
Neste contexto, por força do disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das leis de regência
das contribuições, não se pode reconhecer o direito a crédito desta rubrica.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 41011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
29
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

Do exposto, voto por negar provimento neste ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares
suscitadas pela recorrente, atinentes à decretação de nulidade do acórdão
recorrido e ao pedido de conversão em diligência para permitir a juntada de
documentos em formato não aceito pelo e-processo e, no mérito, dou parcial
provimento, para reverter as glosas referentes a despesas com (i) embalagens e
paletes; (ii) frete na remessa de insumos, inclusive ração, para produtores
parceiros, no regime de integração avícola proporcionais à parcela da produção
que efetivamente lhe couber; (iii) frete na compra de insumos sujeitos a crédito
presumido de contribuições; (iv) serviços de apanha de aves; (v) manutenção de
empilhadeiras e paleteiras; (vi) industrialização de ração pre-inicial peletizada
glosadas por nota fiscal não apresentada; (vii) serviços de armazenagem
contabilizadas como aluguéis; (viii) despesas de aluguéis de empilhadeiras e
manter as glosas referentes a despesas com (ix) serviços relacionados às
operações de exportação; (x) outros serviços (promoção de vendas, exames
laboratoriais realizados em pessoas, conserto de micro/bebedouro, manutenção
de aparelho de comunicação, serviço de carga e descarga de mercadoria acabada,
serviços prestados em veículo automotor etc.); (xi) frete de venda prestado por
microempreendedor individual; (xii) serviços globais de logística; (xiii)
monitoramento; (xiv) análise de produtos, exceto as notas fiscais referentes a
análise em amostras de produtos alimentícios; (xv) manutenções dos itens
restantes (conserto de micro/bebedouro, manutenção de aparelho de
comunicação, serviço de carga e descarga de mercadoria acabada, serviços
prestados em veículo automotor etc.); (xvi) serviços prestados como insumos por
microempreendedores individuais; (xvii) gastos de energia elétrica referente a
demanda contratada e ICMS-ST; (xviii) frete com remessas para depósito fechado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
Fl. 41012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.722948/2019-37
30
nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer os créditos sobre embalagens e pallets; sobre os fretes de remessa de insumos
para produtores parceiros, na proporção da parcela de produção que efetivamente couber à
recorrente; sobre os fretes na compra de insumos sujeitos a crédito presumido; sobre serviços de
análise em amostras de produtos alimentícios; sobre apanha de aves; sobre serviços de
manutenção de empilhadeiras e paleteiras nos estabelecimentos industriais; sobre o crédito das
notas apresentadas relativas à industrialização de ração pre-inicial peletizada glosadas por nota
fiscal não apresentada; sobre alugueis de empilhadeiras e serviços de armazenagem
contabilizados como aluguéis.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 41013
DF CARF MF
Original